Tribunal: TJDFT
Processo: 0735318-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0735318-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DINIZ DOS SANTOS AGRAVADO: CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME D E S P A C H O A parte agravante formulou pedido de desistência do presente agravo de instrumento ora interposto (ID 50512395), nos seguintes termos: “Distribuído por equívoco. Distribuição correta às Turmas Recursais, sob o no 0701691-02.2023.8.07.9000. Apresentam-se as devidas escusas e requer-se a homologação da desistência e baixa da distribuição”. Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se baixa na distribuição. Intime-se. Arquive-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito